Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ADIMPLIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos e condenar a ré/apelante a restituir os valores pagos pelo autor, ressalvado o direito de retenção de 10% do valor efetivamente pago. Na oportunidade, julgou improcedente a pretensão reconvencional.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a contar da data do vencimento da última parcela.
4. A Associação que se sub-roga em todos os direitos e obrigações decorrentes da promessa de compra e venda é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a rescisão do contrato e restituição dos valores adimplidos.
5. As circunstâncias do caso apontam se tratar de rescisão contratual por iniciativa da parte adquirente, fazendo esta jus à restituição da quantia paga, deduzida a pena convencional prevista contratualmente.
6. Recurso conhecido e desprovido.